Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Serviços.Com. Consultoria, Projetos e Construções Ltda. em face da sentença e da decisão que, autos da ação de falência manejada em seu desfavor pela agravada – Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda. –, acolhera o pedido, decretando a falência da agravante, com apoio no artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005. O decreto falimentar fora lastreado no argumento de que a agravante, conquanto devidamente citada na pessoa de seu titular, não apresentara depósito elisivo e, diante da prova dos autos, que demonstra a existência do crédito da agravada no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e sua tríplice omissão, pois não pagou, não depositou, nem nomeou bens suficientes à penhora, afiguram-se presente os requisitos legais para decretação da falência. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, revertendo-se a quebra. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que não se afiguraram presentes na hipótese os requisitos necessários para decretação de sua falência. Sustentara que o pedido falimentar formulado pelo agravado em seu desfavor fora aparelhado na certidão de crédito expedida nos autos da execução no 2013.01.1.156908-6, que fora arquivada diante da ausência de localização de patrimônio passível de penhora. Aduzira que a ação executiva fora lastreada em nota promissória de modo que, após a expedição da certidão de crédito, o agravado deveria ajuizar o pedido falimentar em até três anos, em observância ao prazo prescricional incidente na espécie. Noticiara que a certidão de crédito é datada de 26.06.2015 ficando patente que o pedido de falência deveria ser ajuizado até o dia 30.06.2018, o que não fora observado pela agravada, pois manejara a ação falimentar em 04.07.2018, ressoando impassível a prescrição da pretensão formulada em seu desfavor. Observara, outrossim, que o pedido de quebra fora formulado pela agravada com o manifesto “desejo oculto de constranger[1]” o devedor “ainda que em prejuízo próprio[2]”. Assinalara que não encontra-se insolvente e não possui vários nenhum passivo cível, trabalhista, tributário ou previdenciário e a melhor forma para que a agravada alcançasse o recebimento de seu crédito seria via de execução singular. Salientara que a decretação da quebra fora precipitada, porquanto deveria ter sido assegurado o prazo de 1 (um) ano para pagamento do crédito individualizado. Destacara que, “na ausência de bens e de pluralidade de credores, inexiste interesse processual, situação que impõe a suspensão do processo e não que o empresário individual seja banido da sociedade, sob pena de negarmos-lhe a cidadania plena[3].” Defendera que os títulos de crédito que lastrearam a execução originalmente manejada pela agravada em seu desfavor eram desprovidos de liquidez, certeza e exigibilidade. Asseverara que as notas promissórias exibidas pela agravada foram emitidas em razão de contrato de serviços de administração firmado entre as partes e não positivam o local e a data em que foram emitidas, ressoando impassível que não atendem os requisitos legais de validade exigidos pelo artigo 75 do Decreto no 57.663/1966. Assinalara que, diante da ilegitimidade das notas promissórias, afigura-se inexorável que são desprovidas de executoriedade, circunstância que invalidam o decreto falimentar, pois lastreado em débito não traduzido em títulos revestidos de liquidez e exigibilidade. Pontuara que, diferentemente do que informara a agravada, seu objeto social não é a produção ou circulação de bens e serviços, pois, na verdade, fomenta “serviços especializados, prestados em caráter personalíssimo e que a rigor configuram atividade intelectual[4]” de administração, não de construção. Acentuara que diante da natureza de suas atividades sociais, não se submete ao regime falimentar. Destacara que, sob essa realidade, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Serviços.Com. Consultoria, Projetos e Construções Ltda. em face da sentença e da decisão que, autos da ação de falência manejada em seu desfavor pela agravada – Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda. –, acolhera o pedido, decretando a falência da agravante, com apoio no artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005. O decreto falimentar fora lastreado no argumento de que a agravante, conquanto devidamente citada na pessoa de seu titular, não apresentara depósito elisivo e, diante da prova dos autos, que demonstra a existência do crédito da agravada no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e sua tríplice omissão, pois não pagou, não depositou, nem nomeou bens suficientes à penhora, afiguram-se presente os requisitos legais para decretação da falência. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, revertendo-se a quebra. Consoante pontuado, o objeto do agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos legalmente estabelecidos para, diante duma não negada nem infirmada inadimplência, seja decretada a quebra da agravante. Alinhado o objeto do agravo, deve ser registrado, desde logo, que não sobeja possível se conhecer da prejudicial de mérito arguída pela agravante. É que, conforme se infere dos autos da ação principal, citada, formulara contestação[5], alegando, em suma, que a agravada deveria postular o recebimento do crédito individualizado no ambiente de execução individual, não sobejando possível que maneje ação falimentar como sucedâneo da ação executiva. Sob esse contexto, afere-se que na ação falimentar a agravante não arguira a prescrição da pretensão aviada em seu desfavor pela agravada, de modo que a alegação constitui manifesta inovação recursal. Com efeito, tratando-se de inovação recursal, há óbice ao conhecimento da prejudicial suscitada, diante da regra albergada no artigo 1.014 do Código de Processo Civil que assim dispõe: Art. 1.014. “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” Comentando o tema, Alexandre Freitas Câmara[6] pontua que“(...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de ‘exclusão do ius novorum’, ou seja, a vedação de inovarnas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” Com efeito, ainda que trate de matéria de ordem pública, aludida prejudicial consubstancia inadmissível inovação processual, pois a arguição não fora suscitada originariamente nem fora resolvida pelo provimento arrostado, o que obsta que seja examinada em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Como é consabido, o objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame. O princípio do duplo grau de jurisdição, como viga integrante do travejamento normativo que confere sustentação ao devido processo legal, não permite que questão não suscitada no grau de jurisdição inferior seja submetida ao exame do órgão revisor, pois, em assim se procedendo, se estaria desprezando um grau de jurisdição em nítida ofensa a aludidos postulados. Assim é que, não tendo a agravante levado a questão que suscitara no agravo ao exame do Juízo a quo, não pode ser conhecida, sob pena de, ensejando a caracterização de supressão de instância, restar violado o princípio do duplo grau de jurisdição, e, como expressão, o devido processo legal. Essas assertivas, a par de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento firmado em uníssono por essa Corte de Justiça acerca da questão, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. 1. A menção, obter dictum, na sentença, de situação fática incontroversa não suscitada como tese de defesa não pode servir de suporte para o manejo de apelação, por configurar inovação recursal. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”(Acórdão no 1157892, 20161610088512APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: 847/852) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PESQUISA APRESENTADA PELO RÉU. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A PESQUISA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. 2. É inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1143954, 07167755320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ainda que de ordem pública, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Precedentes. Preliminar de prescrição não conhecida. Recurso da ré conhecido em parte. (...) 5. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença reformada.” (Acórdão no 1208670, 07018494620188070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DISPONÍVEL. NÃO CONHECER. DIVISÃO DE IMÓVEL DOADO A UM DOS CONVIVENTES PELO PODER PÚBLICO NO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MEAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS POSTULADAS APÓS O ROMPIMENTO DO VÍNCULO. NÃO INCLUSÃO NO ACERVO COMUM. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRO E DEPOIS DO TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA. BEM NÃO PARTILHÁVEL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 85, §14, DO CPC. 1. Segundo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não é possível conhecer de fato ou pedido deduzido em inovação recursal, sobretudo quando a questão omitida na oportunidade da contestação irradie efeitos de natureza patrimonial e, portanto, de caráter disponível. Prestigia-se, assim, o premissa maior que enseja a vedação ao fenômeno da supressão de instância. (....) 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido parcialmente, sem alteração dos ônus da sucumbência.” (Acórdão no 1155481, 00128744120168070016, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos referidos parâmetros, sobressai evidente a impossibilidade de exame da matéria atinente à alegação da prescrição da pretensão formulada pela agravada, porquanto não suscitada perante o juízo singular. Quanto ao mérito, do detido cotejo dos autos da ação principal afigura-se, ao menos nessa análise perfunctória, escorreito o decreto falimentar da agravante. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da sentença que decretara a quebra da agravante sob o prisma de que, regularmente citada no processo falimentar, não observara o prazo legalmente estabelecido para elidir a mora, realizando o depósito do valor individualizado pelo credor, quitando a obrigação ou indicando bens suficientes à penhora. Sob essas premissas, infirmada a viabilidade de conhecimento da arguição de prescrição, o desenlace do inconformismo não demanda grande digressão retórica. De início, oportuno registrar que o pedido de falência da agravante fora lastreado na sua impontualidade em pagar obrigação líquida positivada em título executivo, a saber, notas promissórias, sendo aduzido com lastro no artigo 94, inciso II e §4o, da Lei no 11.101/2005, que preceituam o seguinte: “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I - omissis II - executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; ... § 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.” Firmado esse marco legal, de acordo com os elementos materiais coligidos[7] a petição inicial da ação de falência aviada pela agravada fora instruída com certidão expedida pelo juízo no qual se processava o executivo, positivando que a agravante, regularmente citada, não efetuara o pagamento do débito, não depositara o valor correspondente e não nomeara bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. Outrossim, fora consignado na aludida certidão que o procedimento executivo encontrava-se arquivado. Seguindo esse raciocínio, o pedido falimentar não se afigurara indevido, porquanto lastreado na manifesta impontualidade da agravante na realização da obrigação líquida, certa e exigível que a aflige, originária dos títulos emitidos em favor da agravada. Como cediço, a primeira fase do processo falimentar destina-se a aferição acerca do estado de falência do devedor e, para a decretação da falência, sobeja necessária a constatação de três pressupostos, a saber: a qualidade de legitimado legal da parte autora, a qualidade de empresário individual ou sociedade empresária da parte ré e a presença de algumas das hipóteses legais de presunção de insolvência da devedora. Registre-se que a pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência, tendo em vista que a Lei no 11.101/2005 não contemplara esse requisito. Há que ser salientado que, de acordo com o previsto no artigo 97, incisos I a IV, da Lei no 11.101/2005, são legitimados a requerer falência o próprio devedor, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante, o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade e ainda qualquer credor. Pontue-se que, ao assinalar o dispositivo legal individualizado que qualquer credor pode postular a falência, não se exige que a parte autora da ação falimentar seja empresário, podendo ser pessoa física ou jurídica que, inclusive, sequer precisa ser domiciliada no Brasil, conforme se infere do artigo 83 do Código de Processo Civil e o art. 97, §§ 1o e 2o e 101 da Lei n. 11.101/2005. Merece ser acentuado, ainda, que sujeitam-se à quebra o empresário individual que, na forma do disposto no artigo 966 do Código Civil, é “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” à exceção daquele que “exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda como concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”. Demais disso, pode ser decretada a falência de sociedade empresária que pode ser compreendida, conforme previsto nos artigos 967, 982 e 983 do Código Civil, como aquela que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, devendo constituir-se segundo um dos tipos societários, que são, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Afere-se, assim, que o decreto falimentar somente não alcança as sociedades simples. No tocante à alegada insolvência do devedor inserido na angularidade passiva da ação de falência, aludida circunstância é presumida nas hipóteses relacionadas no artigo 94, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.” Ressalte-se que o pedido de falência postulado com lastro no inciso II do artigo 94 da Lei no 11.101/2005, ou seja, execução frustrada, será instruído simplesmente com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. A despeito da literalidade da lei, impõe-se destacar que a constatação de qualquer dos suportes fáticos para a decretação da falência - impontualidade, execução frustrada ou atos de falência -, por si só ensejam a presunção da insolvência do devedor e, se essa presunção relativa não for afastada durante o curso do processo falimentar, transforma-se em certeza, legitimando o decreto falimentar e as consequências jurídicas daí decorrentes. Sob essa realidade instrumental, havendo o pedido de falência sido formulado com lastro na alegação de execução frustrada, a agravante poderia elidir a presunção que recai sobre si se houvesse demonstrado a ocorrência dos motivos elencados no artigo 96, incisos I a VIII, da Lei n. 11.101/2005, que ora se transcreve: “Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, não será decretada se o requerido provar: I – falsidade de título; II – prescrição; III – nulidade de obrigação ou de título; IV – pagamento da dívida; V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título; VI – vício em protesto ou em seu instrumento; VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei; VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado.” No caso, a agravante não elidira a presunção de sua insolvência, deixando de realizar o depósito elisivo e de evidenciar as circunstâncias acima reproduzidas, inclusive porque não formulara a subsistência de prescrição no momento apropriado, obstando seu exame nesse momento. Aliás, conveniente assinalar que, em consonância com o comprovante de inscrição e situação cadastral coligido aos autos da ação principal[8], fora constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, de modo que, independente de seu objeto social, pode se sujeitar à quebra. Ademais, frise-se, o débito está revestido de exigibilidade, pois retratado em notas promissórias, que, ainda que tenham derivado de um contrato subjacente, não estavam sujeitas a qualquer condição ou mutação, expressando, pois, promessa de pagamento de valor certo e líquido. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara, pois patenteada sua inadimplência e ausência de patrimônio suficiente à realização da obrigação que a aflige. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada e, outrossim, ao administrador judicial da massa falida para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, com ou sem a veiculação de contrariedade, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17238971 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 17238971 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 17238971 - Pág. 10 (fl.12). [4] - ID Num. 17238971 - Pág. 15 (fl. 17). [5] - ID Num. 23268410 - Pág. 1/14 (fls. 212/ 225) – ação principal. [6] - CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág. 88. [7] - ID Num. 19381800 - Pág. 1 (fl. 23) – ação principal. [8] - ID Num. 19381815 - Pág. 1 (fl. 24) – ação principal.